Tribunal: TJPA
Processo: 0809381-90.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809381-90.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCIO DA SILVA GAVINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0809381-90.2023.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

APELANTE:
MÁRCIO DA SILVA GAVINHO

REPRESENTANTE LEGAL: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA – OAB-PA 19.600

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS E REINQUIRIÇÃO DE VÍTIMA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA.

IMPROCEDENTE

1. Para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal.

2. Neste caso,
conforme bem salientou o juízo de origem, não há elemento substancial ou formalmente novo apto a justificar futura revisão criminal. Conforme mencionado pelo magistrado singular, a prova que se busca produzir não é nova, isto é, não surgiu após o trânsito em julgado da sentença condenatória, mas, ao contrário, já era conhecida da defesa desde a fase instrutória. De fato, concluiu-se que a pretensão aqui formulada, na verdade, pretende a reanálise do mérito da ação principal, já transitada em julgado, providência que não se coaduna com o instituto da revisão criminal.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0809381-90.2023.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

APELANTE:
MÁRCIO DA SILVA GAVINHO

REPRESENTANTE LEGAL: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA – OAB-PA 19.600

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
MÁRCIO DA SILVA GAVINHO
, objetivando reformar a sentença proferida pela
3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA
, que indeferiu o pedido de Justificação Criminal, por absoluta falta de previsão legal e determinou a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Trata-se de Pedido de Ação de Justificação em Matéria Criminal, (id.21866053), “que o autor pretende utilizar-se desta justificação como fundamento para o ajuizamento da Ação Revisional perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Alega que é do conhecimento pelos tribunais pátrios que em sede de revisão criminal é incabível a produção de provas, para isso, a ação de justificação é o meio adequado para colhê-las, a fim de que a demanda seja adequadamente recebida e autuada. Assim, a via eleita visa formalizar a produção de provas assegurando, os ditames legais para sua obtenção além de lhes garantir a judicialização delas.

O nacional MÁRCIO DA SILVA GAVINHO, ora apontado como autor, foi processado e condenado pela prática do crime de Lesão Corporal, previsto no art.129, § 9º, do Código Penal, tendo transitada em julgado a decisão na data de 05/06/2017.

Segundo narram os autos referidos, no dia 31 de outubro de 2011, o autor teria atentado contra a integridade física de sua companheira, a Sra Sandra Regina da Silva Pontes.

Conforme relatou em sede policial, através do boletim de ocorrência de n° 00035/2011.005523-9, registrado no dia 31 de outubro de 2011 na Delegacia da Mulher de Belém – DEAM.

Após instrução processual, o Juízo a quo proferiu a sentença, pela qual julgou a denúncia totalmente procedente e condenou o autor ao cumprimento de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto. Atualmente, o referido processo encontra-se transitado em julgado.

Inconformado, o sentenciado pretende via ação revisão criminal, mudar a definição jurídica dos fatos, em suma, mencionando que há dúvidas acerca da conduta supostamente perpetrada pelo autor e o resultado do delito em relação a vítima.

A prova que se pretende produzir é diretamente relacionada ao pedido de Revisão Criminal que será ingressado.

Ação de Justificação destina-se à prova de um fato ou relação jurídica, cuja finalidade é formar simples documento ou servir de prova em processo regular. Nessa ação, a atividade do magistrado é limitada e, em regra, não há análise acerca do juízo de plausibilidade da prova a ser produzida.

Desta forma, tudo o que o autor pleiteia com a presente ação de justificação em matéria criminal, é no escopo de se exercer o direito do acusado em consubstanciar nova prova testemunhal, não conhecida na instrução anteriormente realizada, prova esta capaz de alterar a condenação. Ainda argumentando, imperioso salientar que, a plausibilidade ou não das provas a serem colhidas na presente demanda, ou se estas são capazes ou não de reverter o decreto condenatório, são questões a serem discutidas em momento oportuno, em sede de revisão criminal, não cabendo tal aferição ao juízo de origem. Motivo pelo qual requereu:

a)

RECEBIDA e AUTUADA a presente inicial, sendo DEFERIDO o pedido de concessão da Gratuidade da Processual referente ao autor; a.1) Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, o que vem asseverar de maneira subsidiária, requer que as custas sejam deferidas com isenção parcial ou que possa ser oportunizado o pagamento parcelado ao final da demanda;

b)

Seja anexado aos autos desta ação os autos dos processos de origem e de medidas protetivas acautelados nesta vara, para fins de melhor instrução processual;

c)

Seja intimado o digno membro do Ministério Público do Estado do Pará, para que possa atuar como fiscal da lei na presente demanda;

d)

Sejam as testemunhas arroladas devidamente intimadas, bem como disponibilizado o depoimento do autor, para serem devidamente ouvidos perante este Douto Juízo;

e)

Ao fim, a Defesa do autor vem pugnar, nos termos do art. 381, §5º do NCPC, sem prejuízo dos demais dispositivos atinentes a matérias, que seja, depois de cumpridas as exigências legais, julgada por sentença a presente ação de justificação e, posteriormente, os autos sejam entregues ao subscritor para fins de propositura de revisão criminal perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em Sentença prolatada em
05/06/2024
(id.21866075), o magistrado singular, acolheu o parecer ministerial em sua totalidade, utilizando-se como razão para decidir, e INDEFERIU o pedido de Justificação Criminal formulado pelo autor, por absoluta falta de previsão legal. Em consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPV

Em razões recursais
a Defesa, (id.21866077) requereu: 1) Retorno dos autos ao juízo de origem, sendo dado prosseguimento a ação de justificação, para assim se proceda a colheita das provas através das oitivas das testemunhas indicadas.

Em contrarrazões
(id.21866080), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.23437592), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
MÁRCIO DA SILVA GAVINHO
, objetivando reformar a sentença proferida pela
3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA
, que indeferiu o pedido de Justificação Criminal, por absoluta falta de previsão legal e determinou a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

O recorrente fora condenado pelo crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB, a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, sentença transitado em julgado.

O objeto do apelo é a reforma da sentença que indeferiu o pedido de Justificação Criminal.

Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso de apelação, insistindo no deferimento da produção probatória postulada, a fim de ajuizar posterior ação de revisão criminal, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, asseverando o intento de ser ouvida duas testemunhas e a retração do depoimento da ofendida, e, por conseguinte, ser absolvido do crime imputado na denúncia.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a defesa, com o fim de produzir provas para o manejo de futura revisão criminal, ajuizou pedido de Ação de Justificação em Matéria Criminal, (id.21866053), com o intuito de prova de um fato, cuja finalidade é formar simples documento, e servir de prova posteriormente perante este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da competente ação revisional.

Apontando o requerente, em síntese, que o intento da justificação é a possibilidade de juntada de manifestação pela vítima e demais testemunhas, revelando-se admissível a sua nova oitiva.

É cediço que o procedimento de justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ação de justificação não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou mesmo para a retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova (AgRg no RHC n. 165.695/ES, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023)

Isso porque, possibilitar a reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que, quisesse a Defesa, poderia tê-las arrolado no prazo legal, implicaria instaurar-se a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas (AgRg no HC n. 690.264/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.

O pedido de oitiva de testemunhas foi negado pelo magistrado de primeiro grau, com que afirmou que o pedido não visa produzir provas novas, mas sim inquirir duas testemunhas e reinquirir a vítima, visando reabrir novamente a instrução de um processo já findo e transitado em julgado.

Com efeito, quando se trata de ação revisional proposta com fundamento na existência de novas provas capazes de infirmar o édito condenatório (art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal), estas devem ser acostadas juntamente com a inicial do pedido.

E, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da
justificação criminal
, procedimento de natureza não contenciosa, a ser conduzido perante o primeiro grau de jurisdição. No
a
ntigo Código de Processo Civi
l
, havia procedimento próprio para tanto (arts. 861 e seguintes). A Lei n
.
13.105
⁄
2015, que instituiu o
novo CPC
,
apesar de não conter previsão assemelhada, trouxe regramento para o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, nos arts.
305
e
seguintes, que se presta ao atendimento da formalidade aqui descrita.

A doutrina reconhece duas espécies de provas novas aptas a ensejar o ajuizamento de revisão criminal. As chamadas
provas substancialmente novas
são aquela inéditas, desconhecidas tanto pelo revisionando quanto pelo Estado. As
provas formalmente novas
, por outro lado, são aquelas que, embora já conhecidas quando da prolação da sentença, ganham nova roupagem. Uma testemunha que muda o seu depoimento, alegando lembrar-se de algo não relatado anteriormente é exemplo de prova formalmente nova.

Dessa forma, o acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, ajuizada com fundamento no
artigo
621
,
III
, do
Código de Processo Penal
, ou seja, por descoberta de novas provas
, é cabível quando "
essa prova nova for idônea para fins de possível absolvição do condenado
" ou para "
uma eventual diminuição de sua pena
". Não é possível a simples reavaliação do conjunto probatório constante dos autos, para cassar a condenação, quando não for apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação.

Neste caso, conforme bem salientou o juízo de origem, não há elemento substancial ou formalmente novo apto a justificar futura revisão criminal. Conforme mencionado pelo magistrado singular, a prova que se busca produzir não é nova, isto é, não surgiu após o trânsito em julgado da sentença condenatória, mas, ao contrário, já era conhecida da defesa desde a fase instrutória. De fato, concluiu-se que a pretensão aqui formulada, na verdade, pretende a reanálise do mérito da ação principal, já transitada em julgado, providência que não se coaduna com o instituto da revisão criminal.

Note-se que "
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art.
621
,
I
, do
CPP
. Precedentes
"(
HC n. 206.847
⁄
SP, Rel. Ministro NEFI CORD
EIRO, Sexta Turma, julgado em 16
⁄
2
⁄
2016, DJe 25
⁄
2
⁄
2016).

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART.
621
DO
CPP
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação cujo objetivo é desconstituir sentença condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado (iudicium rescindens), para, eventualmente, substituí-la por outra (iudicium rescissorium). O cabimento do juízo rescindendo está adstrito às hipóteses de violação do texto expresso de lei penal, contrariedade à evidência dos autos, sentença fundada em prova falsa, prova nova e benéfica à situação do réu e nulidade do
processo (
CPP
, art.
621
c
⁄
c art.
626
), não havendo falar em juízo rescisório nesta última hipótese. Tanto o iudicium rescindens quanto o iudicium rescissorium são realizados pelo próprio tribunal que proferiu os julgados, bem como aqueles pertinentes a juízes a ele vinculados.

3. "A revisão criminal, à luz do disposto no art.
621
, inc.
III
, do
Código de Processo Penal
, não se presta à mera reapreciação de prova já examinada" (
HC 42.063
⁄
GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ de 20
⁄
6
⁄
2005).

4. No caso em exame, a análise do pleito do paciente mostra-se impróprio na via eleita, bem como incompatível com as hipóteses de cabimento da revisão criminal apresentada na origem, eis que exigiria uma incursão aprofundada no acervo probatório dos autos e o reexame dos temas já exaustivamente analisados pelas instâncias ordinárias.

5. Habeas corpus não conhecido
.
(
HC 310.292
⁄
SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17
⁄
8
⁄
2017, DJe 28
⁄
8
⁄
2017)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. PROVA NOVA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA QUANTO À INOCÊNCIA DO PACIENTE. PROVA QUE NÃO ENSEJOU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE NOVA VALORAÇÃO DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM REVISÃO CRIMINAL. REVERSÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE LOCAL. REEXAME DAS PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DO MANDAMUS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A revisão criminal deve trazer prova nova idônea "para fins de possível absolvição do condenado" ou para "uma eventual diminuição de sua pena". Não é possível a simples nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, para cassar a condenação sob o fundamento de inocência ou de insuficiência de provas, quando não for apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação.

3. No caso, a Corte local considerou que o depoimento da genitora da vítima, a despeito de uma prova nova, não era suficiente para desconstituir todo o conjunto probatório que respaldou a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável e que mantinha-se hígido (declarações da vítima e da Conselheira Tutelar, laudo pericial e Relatório de Atendimento e Denúncia, estudo psicológico da ofendida). A desconstituição das conclusões do Tribunal de origem demandam, indubitavelmente, o reexame das provas dos autos, providência não admitida na via estreita do mandamus.

4. Habeas corpus não conhecido.

(
HC 381.108
⁄
SP, da minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 16
⁄
2
⁄
2017, DJe 21
⁄
2
⁄
2017)

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
MÁRCIO DA SILVA GAVINHO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
10
de fevereiro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025